Tribunal: TJSP
Processo: 9000067-80.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000067-80.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO
APARECIDO ROCHA FRUZETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ajuizado, mantendo-se, por seus fundamentos, a decisão
monocrática, pela qual foi concedida a progressão ao regime intermediário a
Thiago Aparecido Rocha (ou da Rocha) Fruzetto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000067-80.2019.8.26.0344 -Voto no 43.980
2
Agravo em Execução no 9000067-80.2019.8.26.0344
Comarca de Marília
MMa Juíza: Doutora Renata Biagioni
Agravante: Ministério Público
Agravado: Thiago Aparecido Rocha (ou da Rocha) Fruzetto
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.980
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE
QUE DEVE SER CASSADA A PROGRESSÃO
CONCEDIDA AO AGRAVADO, JÁ QUE O
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DEVE
SER
COMPLEMENTADO, POR NÃO CONTAR COM
A PARTICIPAÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA.
CASO EM QUE TRATA-SE O AGRAVADO DE
CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE 11
ANOS, 10 MESES E 19 DIAS DE RECLUSÃO,
PELA
PRÁTICA
DE
DOIS
DELITOS
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
UM
ROUBO
QUALIFICADO, JÁ TENDO SIDO RESGATADA
A FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA A RECEPÇÃO
DA BENESSE, E QUE, SUBMETIDO A EXAME
CRIMINOLÓGICO,
NELE
NÃO
SE
CONSTATOU
A
NECESSIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO
AVENTADA,
TENDO
OBTIDO
PARECER
FAVORÁVEL
DAS
EXPERTS, A PAR DE POSSUIR HISTÓRICO
PRISIONAL FAVORÁVEL.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado pelo
Ministério Público em desfavor de Thiago Aparecido Rocha (ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000067-80.2019.8.26.0344 -Voto no 43.980
3
Rocha) Fruzetto, contra a decisão da MMa Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Marília, que deferiu ao agravado a
progressão ao regime semiaberto (fls. 142/143).
Aduz a doutora Promotora de Justiça que embora o
condenado tenha preenchido o requisito de ordem objetiva para a
progressão ao regime intermediário, não foi demonstrado mérito
suficientemente para tanto, já que o psiquiatra é o expert que tem
conhecimento específico para atestar a existência de eventual
perturbação da saúde mental do agravado, bem como possível
reincidência. Salienta que ele é autor de crimes graves, praticado em
comparsaria e mediante violência, e outros dois equiparados aos
hediondos, a ensejar que o exame criminológico realizado seja
complementado por avaliação psiquiátrica. Conclui postulando o
provimento do agravo para que seja indeferido o pedido de progressão,
determinando-se que volte a cumprir penas em regime fechado, ou
supletivamente, que seja determinada sua submissão à perícia
psiquiátrica (fls. 146/152).
O doutor Defensor ofertou contraminuta, pretendendo
o desprovimento do agravo, e a manutenção da sentença atacada (fls.
159/164).
A r. decisão atacada foi mantida (fl. 165).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Márcia de Holanda Montenegro, se pronunciou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000067-80.2019.8.26.0344 -Voto no 43.980
4
provimento do agravo ministerial, para que seja determinada a
complementação do exame por médico psiquiatra (fls. 170/172).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, o recurso não comporta
provimento.
Trata-se o agravado de condenado ao cumprimento de
onze anos, dez meses e dezenove dias de reclusão, pela prática de dois
crimes de tráfico de drogas e um de roubo qualificado, estando a
descontar reprimendas que lhe foram impostas desde 18/12/2013 (fl.
128), que ostenta a anotação da prática de uma falta disciplinar de
natureza média (fl. 131).
Foi submetido a avaliações psicológica e social (fls.
134/137), obtendo pareceres favoráveis à progressão pelas duas
profissionais que o examinaram, não se vislumbrando, em tais relatórios,
razões para que seja submetido a parecer de médico psiquiatra, nem
tendo as experts relatado qualquer traço de psicopatologia que ensejasse
tal necessidade.
Além disso, embora do zelo com que se houve a
doutora Promotora de Justiça, não apontou, efetivamente, qual o fator a
ensejar a necessidade da mantença do agravado no cárcere, vez que se
trata de condenado que resgatou o lapso temporal necessário e que,
submetido a exame criminológico, obteve parecer favorável, que contou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000067-80.2019.8.26.0344 -Voto no 43.980
5
com a participação, repita-se, de duas profissionais, além do que, no
cárcere, ostenta boa conduta carcerária e participa de atividades
laborativas, exercendo trabalho e estudo (fl. 131) e que beneficiado com
a saída temporária do Dia das Mães, dela retornou sem qualquer
intercorrência.
E da leitura de fl. 41 do parecer psicológico, denota-se
que “Seu conteúdo de pensamento apresenta controle das ideações
autodestrutivas e não há obsessões consideráveis a ponto de dominar o
pensamento. Seus impulsos heteroagressivos estão circunstancialmente
contidos, com tendência a estabilidade. Sentenciado não apresenta ideias
delirantes ou paranóias e alucinações audiovisuais”.
Assim sendo, não há como se acolher o pleito
ministerial.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado,
mantendo-se, por seus fundamentos, a decisão monocrática, pela qual foi
concedida a progressão ao regime intermediário a Thiago Aparecido
Rocha (ou da Rocha) Fruzetto.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR